Tribunal: TJSP
Processo: 1005709-77.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Curso superior de Medicina. Demanda de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Cerceamento de defesa não verificado. Falta de indicação da relevância das provas testemunhal e pericial, no sentido de influir de algum modo no julgamento da demanda. Inviabilidade da pretensão do autor de mudar a

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Curso superior de Medicina. Demanda de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Cerceamento de defesa não verificado. Falta de indicação da relevância das provas testemunhal e pericial, no sentido de influir de algum modo no julgamento da demanda. Inviabilidade da pretensão do autor de mudar a perspectiva da demanda, com alegação de oferecimento irregular das disciplinas, mediante fatiamento em afronta às normas educacionais aplicáveis. Inovação inadmissível em grau recursal, com tentativa de alteração da causa de pedir e violação da regra de estabilização da lide. Pretensão fundada inicialmente na adoção, pela ré, de sistema de ingresso anual no curso, em alegada em contrariedade ao Projeto Pedagógico, o qual teria previsão de duas entradas por ano. Argumento da falta de oferecimento de vestibulares semestrais, de todo modo, descabido. Inexistência de irregularidade na opção da faculdade, à luz da autonomia universitária, em realizar apenas um vestibular, dando aos cursos conformação anual. Aluno que pretende desafiar a autonomia acadêmica da instituição de ensino, em nome de sua conveniência pessoal. Demanda improcedente. Sentença confirmada. Apelação do autor desprovida.